Tribunal: TJDFT
Processo: 0750666-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MONA MARIA DE ARAUJO e outros contra a decisão interlocutória (ID 74582843 dos autos de origem) que, proferida na ação de conhecimento que move em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência consistente na obtenção do adicional de insalubridade. Alegam as agravantes, em suma, que a decisão agravada não levou em consideração o laudo técnico pericial produzido em juízo do mesmo local em que as Agravantes trabalham, o qual consignou o ambiente como insalubre, tendo inclusive a referida ação paradigma transitado em julgado. Asseveram que o laudo apresentado é compatível com a presente causa, uma vez que as servidoras laboram exatamente neste mesmo ambiente de trabalho. Sustentam a existência de risco da demora, bem como que o deferimento da tutela de urgência não teria caráter irreversível para o agravado. Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o GDF deposite em juízo os valores referente ao adicional de insalubridade das Agravantes, no percentual de 20% (grau médio), conforme Laudo no mesmo local de trabalho apresentado no ID 74326719. Sem preparo, pois beneficiárias da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, initio litis et inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Dito isso, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para concessão inaudita altera pars. Nesta via sumária de cognição, entendo que agiu com acerto a magistrada de origem, uma vez que, em tese, para o reconhecimento da insalubridade é necessário que seja elaborado LTCAT que avalie as condições de trabalho de cada uma das demandantes. Note-se que o laudo apresentado na peça inicial é prova realizada em processo diverso e, ainda que exista a possibilidade de sua utilização como prova emprestada, é imperioso ressaltar que tal documento deve ser considerado em harmonia com as demais provas a serem produzidas nos autos. Com efeito, a condição mais relevante quanto a prova emprestada é a sujeição aos litigantes para sua apreciação, cuja consequência primordial é a obediência ao contraditório. Dessa forma, a fim de confrontar os argumentos trazidos unilateralmente pelas agravantes, identifico a maior imposição de dar regular processamento ao recurso para posterior exame meritório acerca da antecipação de tutela no processo originário. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora